Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012944-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (REPRESENTANTE), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (AGRAVADO), LILIANE ESTELA GOMES - CPF: 258.898.228-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO – CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ART. 39 DA LEI N. 4.886/65 – COMPETÊNCIA RELATIVA – EXCEÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE OU PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXECUÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
– DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/65, não obstante o seu caráter protetivo em relação ao representante comercial, é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, salvo se verificada a hipossuficiência da parte ou prejuízo ao acesso à Justiça, como no caso dos autos. Precedentes do STJ.

Deve ser reformada a decisão que declinou da competência ao juízo da Comarca de São Paulo, por ser a agravante parte hipossuficiente na relação de representação comercial.

O descumprimento da tutela de urgência deve ser noticiado ao Juízo de primeiro grau, que deve tomar as meninas necessárias para o cumprimento da medida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012944-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA.

AGRAVADO:
HPE AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA (Vila Rica Motors)
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Perdas e Danos no 1013410-92.2018.8.11.0003, proposta em face de
HPE AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
,
que acolheu preliminar de incompetência do juízo suscitada pela ora agravada na contestação, aduzindo que a cláusula de eleição de foro contratada entre as partes deve ser respeitada, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, após o trânsito em julgado daquele
decisum
.

Em suas razões recursais, a agravante defende que a decisão de
declínio de competência se mostra equivocada no caso em concreto, ao argumento de que demonstrou em sede de impugnação a necessidade de afastamento da citada cláusula em virtude de sua hipossuficiência em detrimento do poderio econômico da recorrida.

Diz que por ser hipossuficiente em relação à empresa agravada, a cláusula de eleição de foro mostra-se nula de pleno direito, haja vista que viola o princípio basilar constitucional de acesso à justiça.

Anota que o Juízo
a quo
, ao acolher o pedido de incompetência relativa, não valorou o requerimento da agravante acerca da necessidade de execução da multa diária fixada por descumprimento da liminar concedida anteriormente (concernente à manutenção do contrato de concessão comercial para venda de veículos e outras avenças), a qual foi objeto do Agravo de Instrumento no 1005803-03.2019.8.11.0000, cujo efeito suspensivo vindicado pela ora agravada foi indeferido por esta relatora.

Com esses argumentos, pugna-se pela manutenção da competência do r. Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Perdas e Danos no. 1013410-92.2018.8.11.0003 (id. 13585996).

A tutela recursal foi
indeferida
em 19/07/2019, por esta Relatoria (id. 15223994).

Dessa decisão houve a interposição e agravo interno, cujo
decisum
foi mantido (id. 28136497).

A agravada apresentou contraminuta (id. 19678964).

O preparo foi recolhido (id. 16645475 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA.
ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e perdas e danos em face de
HPE AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.
,

dizendo ser representante comercial da recorrida da marca “Mitubishi Motors”, nas cidades de Rondonópolis/MT e Primavera do Leste/MT, desde 14 de janeiro de 2010, por força de “Contrato de Concessão” firmado entre as partes, entretanto, de forma unilateral e sem justificativas plausíveis, em 29 de março de 2018, a agravada enviou-lhe notificação extrajudicial informando a rescisão da concessão, a partir de 10 de novembro de 2018.

Assi
m, a agravante buscou em Juízo, através de tutela de urgência, o direito de manter a continuidade do “contrato de concessão” pactuado entre as litigantes, posto que o encerramento de suas atividades causaria danos irreversíveis.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência autorizando a manutenção do contrato de concessão

comercial para venda de veículos e outras avenças, pelo prazo de 12 (doze) meses, sob pena de pagamento de multa diária de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

A agravada apresentou contestação, alegando incompetência do Juízo, diante da cláusula de eleição de foro, a qual foi acolhida pelo Magistrado singular, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, contra a qual volta-se por intermédio do presente instrumento, visando a manutenção da competência do originária da distribuição do feito indenizatório, além de noticiar o descumprimento da tutela de urgência quanto à manutenção da concessão, mediante a necessidade de execução da multa diária.

A insurgência merece parcial provimento.

Pois bem. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de concessão comercial para venda de veículos e outras avenças, cujo objeto visa a venda de veículos, peças e assessórios às concessionárias.

Observa-se do instrumento, mais precisamente da Cláusula 37, que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo como o competente para solucionar eventuais controvérsias relacionadas à avença [id. 17031697 - Pág. 6].

Contudo, a empresa agravante ingressou com a Ação Indenizatória na Comarca de Rondonópolis-MT, aduzindo que foi surpreendida com a rescisão contratual unilateral realizada pela agravada, de modo que postulou o pagamento de indenização
por danos materiais, morais e perdas e danos
.

Capitulados os fatos, observa-se que a Lei n. 4.886/1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, preconiza em seu art. 39 que:

“Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado
é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante
, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas”.

Ocorre que, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a competência prevista no referido dispositivo é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1.
A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça. Precedentes
. 1.1. A alteração das conclusões adotadas pelo aresto a quo, acerca da obstacularização do acesso ao Poder Judiciário pela parte agravada, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1742359/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

No caso dos autos, ambas as partes são pessoas jurídicas, sendo a agravante sediada em Rondonópolis-MT, local onde a representação comercial vinha sendo realizada e a agravada sediada em São Paulo-SP.

A agravante é uma empresa de pequeno porte, principalmente se comparada à empresa agravada, de modo que não se pode desconsiderar sua hipossuficiência, inclusive diante da rescisão perpetrada. Desse modo, à primeira vista, é possível atestar a dificuldade da empresa agravante se defender na Comarca eleita (São Paulo – SP).

Por outro lado, evidencia-se que manutenção do processo na Comarca de Rondonópolis não trará nenhum prejuízo à agravada, já que ele tramita eletronicamente, por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE, cujo acesso pode ser realizado em qualquer lugar. Aliás, a agravada sequer demonstrou a existência de algum prejuízo.

Diante disso, deve prevalecer o foro previsto no artigo 39 da Lei n. 4.886/65, e não a cláusula de eleição, sob pena de onerar em demasia a representante e negar-lhe o acesso ao Judiciário.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO –
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – COMPETÊNCIA RELATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 39 DA LEI No 4.886/65 – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – A competência estabelecida pelo artigo 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser alterada por meio da livre convenção entre as partes, como ocorreu no caso em exame. II – Havendo a demonstração de hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de defesa, impõe-se a utilização da regra geral trazida pela norma de regência. III – Não obstante a presença da cláusula de eleição de foro, esta não pode subsistir quando verificada a possibilidade de obstaculizar o acesso à justiça do representante comercial, como no caso concreto
”.
(N.U 1003870-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA
– MANUTENÇÃO DO PROCESSO NA COMARCA DE CUIABÁ – RECURSO PROVIDO.
É válida a cláusula de eleição de foro em contrato de representação comercial, contudo, deve ser afastada se demonstrado que, ante a hipossuficiência da parte, irá dificultar o seu acesso à justiça
”.
(N.U 1010092-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

No tocante ao descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, ressalta-se que a desobediência deve ser noticiada perante o Juízo singular, que deverá adotar as medidas necessárias, previstas em Lei e no Provimento n. 56/2008 da CGJ/TJMT, inclusive para aplicação da multa anteriormente fixada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão agravada, fixar a competência do foro do domicílio da empresa agravante (Rondonópolis- MT) para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020